Tribunal: TJBA
Processo: 0001084-09.2011.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001084-09.2011.8.05.0043 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: OSMUNDO LOPES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO EM CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM IGUAL PRAZO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O caso trata de apelação interposta em cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança fundada em cédula de crédito rural, na qual se discute a ocorrência de prescrição intercorrente após prolongado período de inércia da parte autora. A controvérsia consiste em definir se o transcurso superior a cinco anos sem impulso válido após o término da suspensão requerida pela parte autora impede a continuidade da execução e se é necessária a intimação pessoal do exequente para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente. A prescrição da pretensão de cobrança é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, aplicando-se o mesmo prazo à prescrição intercorrente, conforme o art. 206-A. Encerrado o período de suspensão determinado a pedido da própria parte autora, iniciou-se a contagem do prazo, tendo o processo permanecido inerte por mais de seis anos. É desnecessária a intimação pessoal do exequente para o início da contagem do prazo, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Diante da inércia superior ao prazo legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. A sentença deve ser mantida, reconhecendo-se a prescrição intercorrente e extinguindo-se o cumprimento de sentença. A tese firmada é a de que a paralisação do processo por prazo superior ao prescricional, após o término da suspensão, caracteriza a prescrição intercorrente independentemente de intimação pessoal do exequente. Legislação e jurisprudência aplicadas: Artigos 206, § 5º, inciso I, e 206-A do Código Civil; art. 921 do Código de Processo Civil; IAC no REsp 1.604.412/SC; AgInt no REsp 2091106/SP; AgInt no AREsp 2354793/PR; AgInt no AREsp 1937695/GO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0001084-09.2011.8.05.0043, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelado OSMUNDO LOPES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,